Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA MOVIDA POR MARIA SOCORRO CONTRA CARLOS ALBERTO, VERA LÚCIA E CÍCERO EUGÊNIO, DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. REPARO NA PINTURA DO IMÓVEL FEITO PELO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS PELA LOCADORA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.284,48. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, a qual julgou improcedente o pedido de condenação dos requeridos ao ressarcimento das despesas arcadas pela autora com o reparo do imóvel objeto do contrato de locação residencial firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Versa a controvérsia sobre a condição do imóvel quando findo o contrato de locação, bem como a consequente responsabilidade do locatário e fiadores pela reparação dos danos alegados no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23 da Lei no 8.245/1991).
4. A vistoria da saída realizada em 18/12/2021 apontou que o imóvel apresentava danos e foi entregue em estado diverso de quando iniciada a locação. 4.1. O locatório/apelado realizou os reparos na pintura, conforme recibo anexado aos autos, emitido em 07/01/2022, no valor de R$ 1.200,00. 4.2. Um dia depois, houve a entrega das chaves, em 08/01/2022, constando a observação do locatário de que não concordava com as pendências citadas.
5. Não há falar em responsabilidade do locatário pelo ressarcimento requerido pela recorrente. 5.1. As fotos registradas no ato de entrega das chaves são insuficientes para comprovar a alegada deficiência nos reparos promovidos pelo apelado, inexistindo qualquer registro sobre quais seriam as “pendências citadas”. 5.2. Com efeito, o laudo de vistoria de entrada não possui fotos que mostrem o estado no qual o imóvel foi recebido pelo apelado, de modo a inexistir parâmetro de comparação com as fotos registradas no ato de entrega das chaves, as quais, vale frisar, estão desacompanhadas de novo laudo de vistoria de saída para apuração da continuidade das avarias.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 6.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 20% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Teses de julgamento: “1. As vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de fotografias”.
___
Dispositivo relevante citado: art. 23 da Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708708-11.2023.8.07.0005, Relator(a): Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe: 14/08/2024.